Tribunal: TJSP
Processo: 1000846-12.2015.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE – Mensalidades em atraso. Sentença de improcedência. Insurgência. Acolhimento parcial. Preliminar de cerceamento de defesa. Desacolhimento. Partes que dispensaram expressamente a realização da fase instrutória. Mérito. Cobrança de mensalidades decorrentes da disponibilização do serviço prestado. Rescisão do contrato efetivada que desautoriza a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE – Mensalidades em atraso. Sentença de improcedência. Insurgência. Acolhimento parcial. Preliminar de cerceamento de defesa. Desacolhimento. Partes que dispensaram expressamente a realização da fase instrutória. Mérito. Cobrança de mensalidades decorrentes da disponibilização do serviço prestado. Rescisão do contrato efetivada que desautoriza a cobrança posterior, com suspensão da prestação de serviços pela inadimplência das mensalidades. Inexigibilidade dos débitos diante da ausência de contraprestação de todo o período cobrado – Demonstração de utilização do plano no período compreendido entre 07/2012 até 18/09/2012 – Valor devido pelo período - Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.